Tribunal: STF
Processo: RE 97546
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- Embargos declaratórios: omissão inexistente.
Rejulgamento do extraordinário: impossibilidade.
Cabe a rejeição de embargos declaratórios, se pretendem os embargantes, sob o argumento de ter havido omissão no acórdão, que haja, na verdade, novo julgamento do extraordinário, com vistas a ser reapreciado se a ação cabível para anular decisão de natureza homologatória é a rescisória ou ordinária de anulação.